Tribunal: TJDFT
Processo: 0747286-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS APÓS NOTIFICAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela embargante, na qual refuta a exigibilidade do título em execução, com alegação de resilição prévia do contrato e de não utilização dos serviços contratados após a rescisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o título executivo extrajudicial é exigível diante da alegada resilição contratual e da ausência de utilização dos serviços pelo segurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 783 do Código de Processo Civil, a execução deve ser embasada em título certo, líquido e exigível.
4. No caso em análise, o contrato de seguro de saúde coletivo foi rescindido apenas após a notificação do cancelamento, em 26 de outubro de 2022, o que, conforme estipulado na cláusula contratual, só teria efeito após 60 dias.
5. Durante o período de novembro e dezembro de 2022, o contrato ainda estava em vigor, sendo exigíveis as parcelas correspondentes a esses meses.
6. A planilha apresentada pela embargada demonstra a utilização dos serviços após a notificação de rescisão, sendo incumbência do embargante a prova de que o contrato teria sido rompido antes desse período, ônus do qual não se desincumbiu.
7. Assim, permanecendo a exigibilidade do título, e não havendo prova contrária apresentada pelo embargante, mantém-se a sentença de rejeição dos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido, mas não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, inciso I; art. 783; art. 85, §11o. Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 23.

(j)